Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711327-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA KEILA FIGUEREDO DA SILVA AGRAVADO: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Francisca Keila Figueiredo da Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do processo em que se busca a execução de título extrajudicial, julgando improcedentes os embargos de declaração interpostos pela executada ora agravante, manteve o decisum que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela ofertada. A agravante assevera que, de fato, separou-se do executado em 22.09.21, conforme acordo homologado nos autos do processo de divórcio litigioso de no 0760429-37.2021.8.07.0016. Acrescenta que, no referido acordo, foi realizada a partilha de bens e das dívidas comuns, com a venda do único imóvel do ex-casal, em 16.03.22. Aduz que não assinou as notas promissórias em discussão como avalista, mas, “teoricamente”, como cônjuge do executado. Sustenta a sua ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública que afirma ser cogniscível de ofício, não demandando, assim, dilação probatória. Assevera que já havia sido decretado o divórcio na época em que foi incluída no polo passivo da presente execução. Pondera que, como já havia transcorrido o prazo para apresentar embargos à execução, a exceção à pré-executividade foi a única maneira de se defender e evitar a penhora e transferência de valores da sua conta. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a paralisação do feito, impedindo o levantamento da quantia bloqueada nos autos de origem, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, a fim de declarar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à executado ora agravante caso sejam levantados os valores bloqueados em conta de sua titularidade, arcando com valor indevido. No entanto, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, versando o pleito executivo sobre eventual valor devido pela executada ora agravante, a análise sobre eventual falsificação de sua assinatura no título extrajudicial que instruiu o feito demandaria dilação probatória, circunstância que estaria a evidenciar o descabimento da exceção de pré-executividade para impugnar a pretensão executiva. Com efeito, e em linha de princípio, tal objeção se presta apenas para a veiculação de questões de ordem pública e de matérias que independam de produção de provas, o que não é o caso dos autos, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Por conseguinte, a matéria impugnada estaria afeta aos embargos do devedor, na forma do art. 917, do CPC, e não tendo os ofertado no prazo legal, como ela própria afirmou em sua peça recursal, resta preclusa a sua discussão. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator